Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO SOBRE SANIDADE MENTAL DA VÍTIMA MENOR. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PERÍCIA PSICOLÓGICA. GARANTIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA VERSUS PROTEÇÃO CONTRA A REVITIMIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Questionamento quanto à necessidade de instauração de incidente de insanidade mental da vítima, interpretado como solicitação de prova pericial sobre a análise comportamental. Indeferimento da perícia por incompatibilidade com o ordenamento jurídico e potencial revitimização da vítima.
2. A valoração do depoimento da vítima será conduzida na fase oportuna, juntamente com as demais provas coletadas, tanto na fase inquisitorial quanto durante o processo. Enfatiza-se a prerrogativa do Judiciário em avaliar a materialidade e a autoria do delito.
3. É inapropriada a tentativa de utilizar a perícia particular para questionar a credibilidade dos relatos da vítima considerando exclusivamente seu depoimento e desconsiderando o impacto psicológico e a revitimização que tal procedimento implicaria.
4. A legislação pertinente, incluindo a Lei no 13.431/2017 e a Lei no 13.869/2019, preconiza a proteção de crianças e adolescentes contra a revitimização, limitando a exposição ao relato de violência a uma única vez, sempre que possível, para preservar a integridade psíquica do ofendido.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.